Tribunal: TJSP
Processo: 1002650-34.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de abuso na cobrança da "parcela premiável" e de IOF adicional, bem como de que a multa contratual moratória não pode ser superior a 2% do saldo devedor – matérias não arguidas na inicial – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de abuso na cobrança da "parcela premiável" e de IOF adicional, bem como de que a multa contratual moratória não pode ser superior a 2% do saldo devedor – matérias não arguidas na inicial – apelo não conhecido quanto a esse aspecto.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida neste tópico.

JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – sentença mantida nesta parte.

TARIFA DE CADASTRO – cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ – sentença mantida neste item.

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E DEMAIS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de registro do contrato que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome da apelante junto ao órgão de trânsito competente – inexistência de onerosidade excessiva – tarifa de avaliação do bem que não podia ser cobrada – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do prêmio do seguro que deve ser afastada – recurso parcialmente provido neste tópico.

Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte conhecida.